Tribunal: TJPA
Processo: 0009105-85.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I E I, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PLEITO IMPROVIDO. Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante Murilo Silva como um dos autores do fato descritos na denúncia. As vítimas YAN MACIEL DO NASCIMENTO e MARCOS DAMASCENO DE ALMEIDA, em Juízo, descrevem com detalhes a empreitada criminosa (fls. 43 e 60). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MURILO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0009105-85.2017.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I E I, DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO IMPROVIDO.
Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante Murilo Silva como um dos autores do fato descritos na denúncia. As vítimas YAN MACIEL DO NASCIMENTO e MARCOS DAMASCENO DE ALMEIDA, em Juízo, descrevem com detalhes a empreitada criminosa (fls. 43 e 60).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 25ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MURILO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0009105-85.2017.8.14.0051
RELATÓRIO

MURILO SILVA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 02ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II, do CPB.

Narra a denúncia, que o denunciado no dia, 02.06.2017, por volta das 22h55min, dentro do ônibus da linha Maica/Centro, com
animus furandi
e em unidade de desígnios com terceiros não identificados, valendo-se de duas armas de fogo, ameaçou e rendeu o cobrado e o motorista, subtraindo um aparelho celular pertencente do cobrador, 05 aparelhos celulares dos passageiros, e a quantia aproximada de R$150,00 da Em presa Monte Cristo Transporte.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CPB, a pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 150 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a insuficiência probatória ou negativa de autoria, na forma do artigo 386, II, V e VII do CPP, bem como
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo majorado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante Murilo Silva como um dos autores do fato descritos na denúncia.

A vítima Yan Maciel do Nascimento afirma em Juízo com detalhes a autoria da empreitada criminosa:
¿(...)
Que não tem dúvida em relação ao Murilo
; que as armas usadas foram dois revolveres; que tinha um que não estava carregado, que era o que estava em cima do motorista, ele atirando fazia ¿tec, tec¿ para botar medo; que ele colocou a arma no pescoço do motorista, e apertava; que o de azul atirou para cima de pois do assalto para gente ir embora (...)¿.

Em sua reinquirição, o referido ofendido declara:

Que saiu do emprego por conta desses fatos, por medo de fazerem alguma coisa, porque a menina falou que o Murilo era de uma facção e que era pra dar graças a Deus por eu estar vivo. Que não tem nenhuma dúvida que foi ele, pelo que lembra só tinha estudantes. Que na frente só tinha uma amiga sua, que desceu antes de tudo acontecer, e um assaltante.

Em Juízo, a vítima Marcos Damasceno de Almeida, declarou exatamente a mesma versão narrada por Yan Maciel, enfatizando que fez o reconhecimento do que estava recolhendo os pertences, que este não estava armado; que fez o reconhecimento na delegacia; que ele estava com a mesma roupa; que na hora teve certeza que o acusado participou do crime. (...); Que tinha aparência de que tinha consumido álcool e droga (...)¿.

Ora, resta claro que as vítimas não tiveram dúvidas em reconhecer o apelante como um dos autores do crime de roubo.

Ademais, é pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre na hipótese. Neste sentido, encarto os seguintes julgados:
EMENTA: CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO). 1. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, O QUE SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. ACOLHIMENTO. HAVENDO RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, NÃO PODE O TRIBUNAL AGRAVAR A SITUAÇÃO DO RÉU, SOB PENA DE INCORRER-SE EM REFORMATIO IN PEJUS. PRELIMINAR ACOLHIDA. 2.MÉRITO.
2.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE RECONHECEU A ORA APELANTE COMO SENDO O AUTOR DOS FATOS EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS NOS AUTOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO.
O FATO DA VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO, APENAS EXISTINDO VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO COM BASE EXCLUSIVA NOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÕES COLHIDOS NA FASE INVESTIGATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO PELO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES. ORIENTA-SE A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, MERECEM CREDIBILIDADE COMO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, MÁXIME QUANDO EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, UNICAMENTE PARA ACOLHER A PRELIMINAR DEFENSIVA.
(2018.04954238-73, 198.864, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-04, Publicado em 2018-12-07)

Assim, observa-se que, há declarações firmes quanto ao reconhecimento do acusado, nada demonstrando que as vítimas tenham incorrido em erro no momento da identificação do mesmo como o autor do crime perpetrado.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 86/92, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do artigo 386, VII do CPP, bem como do a aplicação princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA